Tribunal: STF
Processo: AP 1451
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FRANKIN GUERRA LAMOGLIA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 111).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 128).



    Em 23/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FRANKIN GUERRA LAMOGLIA, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara de Itaituba/PA, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 131).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG certificou que o sentenciado (eDoc. 139):



    “(...) realizou audiência admonitória, sendo informado das condições a serem cumpridas; 



    - concluiu participação presencial no curso, conforme certidão juntada nos autos; 



    - (...) NÃO deu início à prestação de serviço à Comunidade, conforme ofício juntado nos autos.”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa do réu Frankin Guerra Lamoglia para que esclareça as razões do não cumprimento da pena restritiva de direito, especificamente a prestação de serviços à comunidade”(eDoc. 142). 



    Em 25/7/2025, a defesa de FRANKIN GUERRA LAMOGLIA informou que “a impossibilidade decorre de um câncer descoberto recentemente, denominado “seminoma testicular”, que consiste em câncer testicular maligno, conforme atestam os documentos e estudo abaixo”. Além disso, alegou que “O mal acometido pelo requerente o tem deixado fraco física e psicologicamente, sendo-lhe recomendado informalmente tratamento severo que o deixará ainda mais debilitado fisicamente” (eDoc. 148).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa do sentenciado Frankin Guerra Lamoglia para que apresente o laudo médico que ateste a incapacidade do apenado para o cumprimento de pena consistente na prestação de serviços comunitários”.



    A defesa de FRANKIN GUERRA LAMOGLIA apresentou nova manifestação em 18/8/2025, na qual alegou ter solicitado “ao plano de saúde autorização para realização do tratamento de quimioterapia indicada pelo médico” e que, “pelas circunstâncias apresentadas, o requerente se encontra fraco e com baixa condição física de dar início à prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas”, acrescentando que “[t]al condição tende a piorar com o início do tratamento consistente em quimioterapia, mostrando-se, ao menos por hora, temerária a realização dessa etapa da pena restritiva de direitos”(eDoc. 156).



    A petição é instruída com cópia de declaração médica no sentido de que o paciente “apresenta quadro de saúde que o incapacita de realizar esforço físico e manter logos períodos em pé”. Requereu, ao final:



    a) seja o requerente dispensado da parte da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    b) Subsidiariamente, acaso não seja acatado o pedido anterior, seja suspenso o início da prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas por tempo indeterminado, até que, por relatório médico, cessem as limitações físicas decorrentes das doenças que acometem o requerente;



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento dos pedidos da defesa e pela expedição de ofício ao Juízo estadual comunicando a necessidade de que sejam evitadas atividades que demandem esforços físicos ou longos períodos em pé, a fim de que promova os ajustes necessários” (eDoc. 160).



    É o breve relato. DECIDO.



    Como relatado, o réu FRANKIN GUERRA LAMOGLIA foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais a “[p]restação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução”.



    A documentação médica juntada aos autos indica que o apenado foi acompetido por neoplasia maligna do testículo (CID C269). Submetido a tratamento cirúrgico (em data não indicada), aguarda o início de “quimioterapia adjuvante”, ainda sem data marcada.



    Ainda, a Defesa juntou aos autos atestado médico, segundo o qual o reeducando está incapacitado para a realização de esforço físico e atividades que exijam longos períodos em pé, em função de uma hérnia inguinal (CID K40).



    Evidente, portanto, que a documentação apresentada confirma o diagnóstico e o tratamento de saúde ao qual o apenado foi submetido.



    Entretanto, apesar de comprovado que o sentenciado não goza de saúde plena, não está suficientemente demonstrada a incapacidade para atividades laborais. O que se tem, no caso, é a contraindicação médica do exercício de atividades que demandem esforço físico ou longos períodos em pé, razão pela qual o cumprimento da pena relativa à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), não é inviabilizado pelo quadro geral de saúde do condenado.



    Na espécie, contudo, o cumprimento da pena deve se adequar às condições de saúde atuais do reeducando, que, por recomendação médica, deve passar por readequação das atividades laborais, tendo em conta as limitações decorrentes das enfermidades que o acometem e dos tratamento a que foi e está sendo submetido, sem prejuízo da renovação do pedido, devidamente instruído com documentação comprobatória da incapacidade laboral do apenado.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 160):



    “Ainda que os documentos médicos apresentados pela defesa confirmem as informações do réu sobre seu diagnóstico e o tratamento a que está submetido, não atestam a impossibilidade de que ele exerça atividades laborais, limitando-se a vedar esforços físicos ou longos períodos em pé.



     O acórdão condenatório fixou a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, estipulada pelo total de 225 horas, observado o cumprimento mínimo de 30 horas mensais, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Desse modo, é possível, se necessário, a adequação da pena às condições atuais do sentenciado.



    Além disso, nada impede que a defesa volte a requerer a suspensão do cumprimento da pena, munida de documentação comprobatória adequada.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de dispensa da pena de prestação de serviços à comunidade formulado pela Defesa de FRANKIN GUERRA LAMOGLIA, assim como o pedido subsidiário no sentido de que “seja suspenso o início da prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas por tempo indeterminado, até que, por relatório médico, cessem as limitações físicas decorrentes das doenças que acometem o requerente”.



    DETERMINO, entretanto, que se proceda à adequação da prestação de serviços à comunidade imposta a FRANKIN GUERRA LAMOGLIA às limitações decorrentes do seu quadro de saúde atual, a fim de evitar atividades que demandem esforço físico ou longos períodos em pé, promovendo-se os ajustes necessários ao adequado cumprimento da pena.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente